Tribunal: TJDFT
Processo: 0014204-03.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSINATURA FALSA. CONTRATO NULO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. COMPENSAÇÃO DE VALORES. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSENTES OS REQUISITOS.
1. A formalização de contrato de empréstimo consignado mediante assinatura fraudulenta, sem qualquer participação da consumidora, enseja a declaração de nulidade do contrato.
2. Consoante dispõe o art. 14 do CDC, aliado ao entendimento firmado pelo STJ na súmula 479, a instituição financeira responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa, mesmo quando oriundo de fraude ou delito praticado por terceiro.
3. Constatada a nulidade do contrato, cabível o retorno ao status quo ante, com a devolução das prestações descontadas indevidamente. A fim de evitar o enriquecimento ilícito, deve ocorrer a compensação dos valores a serem devolvidos com os que foram disponibilizados pela instituição financeira para quitação dos empréstimos anteriores pactuados pela consumidora.
4. Conquanto a cobrança seja ilegítima, inexistindo prova de má-fé da instituição financeira, tampouco conduta injustificável desta, não há que se falar em repetição do indébito em dobro.
5. A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando a conduta da parte se enquadra a em uma das hipóteses do art. 80 do CPC.
6. Recursos conhecidos. Recurso da ré parcialmente provido . Recurso da autora improvido.